Tribunal: TJDFT
Processo: 0754670-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se o cumprimento de sentença deve prosseguir pela importância incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530 (Tema 28 da Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que somente é possível expedir precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) para satisfação imediata da parcela do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. Nesse contexto, é possível a requisição de pequeno valor para satisfação imediata da parte do título executivo, aliás, conforme autoriza o art. 535, § 4o, do CPC.
4. O agravado impugnou, por excesso de execução, o valor cobrado, apontando o que entende devido, tratando-se, pois, de parcela incontroversa. Nesse contexto, o cumprimento de sentença deve prosseguir, mas tão somente quanto ao valor que não mais remanesce discussão, devendo, quanto ao mais, aguardar a preclusão da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: Apontado pelo executado o valor tido como devido, o cumprimento de sentença deve prosseguir quanto à parcela incontroversa, devendo aguardar a preclusão da decisão, uma vez impugnado o cálculo homologado.

Dispositivos relevantes citados: art. 535, § 4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 28 da Repercussão Geral. (Acórdão 2080236, 0738155-88.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 02/02/2026.)